Tribunal: STF
Processo: HC 200263
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Acordo de colaboração premiada. Fiscalização do cumprimento de pena. Monitoramento eletrônico. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, após acordo de colaboração premiada, foi condenado pela prática das condutas descritas no art. 317, caput, do Código Penal, por duas vezes, e art. 317, caput, c/c o art. 327, § 2º, do Código Penal, por 14 vezes, em continuidade delitiva; art. 1º, caput, da Lei 9613/98, uma vez, e art. 1º, § 1º, I, da Lei 9613/98, três vezes, em continuidade delitiva; art. 22, parágrafo único da Lei 7492/86 e art. 288, caput, do Código Penal, à pena total de 7 anos de reclusão, com cumprimento de 1 ano e 6 meses em prisão domiciliar no imóvel rural localizado na cidade de Além Paraíba/MG, com monitoramento eletrônico à expensas do colaborador; mais 2 anos e 6 meses de prestação de serviços à comunidade na mesma localidade, por 15 horas semanais, com recolhimento domiciliar em feriados e finais de semana durante esse período, inclusive no domicílio da cidade do Rio de Janeiro-RJ; mais 3 anos em regime aberto, com comprovação mensal das atividades. 
    3. Ao deferir a progressão do regime de cumprimento da pena do paciente para a sua segunda fase, o Juízo da 9ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos da Execução Penal n. 5020066-14.2018.4.02.5101, impôs ao paciente o uso da tornozeleira eletrônica, inclusive nos dias úteis, bem como a necessidade de autorização para a realização de eventuais deslocamentos durante a semana. 
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O Desembargador Federal relator do Habeas Corpus 5013486-71.2020.4.02.0000/RJ indeferiu liminarmente o pedido. Contra essa decisão, foi impetrado HC (623.589/RJ) no STJ. O Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Em seguida, sobreveio a interposição de agravo regimental, o qual foi desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ser manifestamente ilegal o monitoramento eletrônico do paciente durante os dias úteis, bem como a necessidade de aquiescência judicial para eventuais deslocamentos feitos nesse período. Isso porque tais medidas seriam condições mais gravosas de cumprimento de pena, em violação à coisa julgada. 
    6. Ademais, aponta a desproporcionalidade do fracionamento da fiscalização da execução da pena imposta ao paciente, pelo Juízo da 9ª Vara Federal Criminal/SJRJ (recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico) e parte perante o Juízo de Além Paraíba/MG (prestação de serviços à comunidade). 
    7. Com esses argumentos, a defesa requer:
    “[...] como PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR, [...] seja determinada a RETIRADA da tornozeleira eletrônica ou, alternativamente, seja REVOGADA a determinação de seu uso nos dias úteis, permitindo-se que ela permaneça desligada nesses dias, bem como a necessidade de autorização judicial para eventuais deslocamentos realizados durante a semana, uma vez que tais condições são manifestamente mais gravosas do que aquelas pactuadas em seu Acordo de Colaboração Premiada e fixadas na sentença condenatória. 
    No mérito, requer-se seja confirmada a medida liminar ora postulada, concedendo-se a presente ordem de Habeas Corpus, quer seja para DETERMINAR A REMESSA DA EXECUÇÃO DA PENA DE FORMA INTEGRAL AO JUÍZO ONDE EFETIVAMENTE RESIDE O PACIENTE E EM QUE SERÁ CUMPRIDA E FISCALIZADA A MAIOR PARTE DA PENA IMPOSTA, QUER SEJA POR RECONHECER A ILEGALIDADE E O EXCESSO IMPOSTO AO AMPLIAR-SE A PENA JÁ PACTUADA EM ACORDO E IMPLEMENTADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. 
    […].”
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser conhecido. 
    10. De início, pontuo que a autoridade impetrada não conheceu do pedido de habeas corpus, tendo em vista o óbice da Súmula 691/STF. Para tanto, reproduzo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR RELATOR. SÚMULA 691/STF. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEIO DE FISCALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 
    II - A provocação desta jurisdição especial na via do habeas corpus ou do recurso ordinário exige o prévio esgotamento da jurisdição das instâncias ordinárias, requisito que impõe a necessidade de interposição do agravo regimental em face da decisão monocrática que indefere liminarmente a impetração na origem a fim de obter o pronunciamento definitivo do órgão colegiado competente. 
    III - Diante da ausência de decisão do órgão colegiado constitucionalmente competente para a apreciação em caráter definitivo do mérito do habeas corpus originário, o exame das matérias suscitadas nesta impetração por esta Corte Superior implica indevida supressão de instância e em violação das competências constitucionalmente estabelecidas para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
    IV - Aplica-se ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula 691/STF, segundo a qual ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    V - O monitoramento eletrônico não é modalidade de pena, mas modalidade de fiscalização do regular cumprimento da pena. Logo, sua imposição como meio de fiscalização pelo Juízo da Execução Penal, demonstrada sua necessidade, não configura violação dos termos do acordo de colaboração premiada ou da sentença transitada em julgada nem usurpação de competência de outro juízo. 
    Agravo regimental desprovido.”
    11. Nessas condições, o imediato conhecimento das teses veiculadas na impetração acarretaria indevida supressão de instâncias, o que inviabiliza o conhecimento do pedido, na linha dos reiterados pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal.
    12. Ademais, não encontro nos autos nenhuma situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    13. A hipótese é de paciente condenado, após acordo de colaboração premiada, à pena total de 7 anos de reclusão pelos crimes de corrupção passiva (14 vezes); lavagem de dinheiro (4 vezes); evasão de divisas; e associação criminosa. Para além de observar que as teses esgrimidas na impetração ainda serão definitivamente resolvidas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (nos autos do Agravo em Execução Penal nº 5031010-07.2020.4.02.5101), não tenho como censurar os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para justificar a forma de fiscalização da execução penal imposta ao paciente:
    “[...] Com efeito, consoante destacado pelas instâncias precedentes, o monitoramento eletrônico não é modalidade de pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF e art. 32 do CP), mas modalidade de fiscalização do regular cumprimento da pena (arts. 146-B a 146-D da LEP). Por conseguinte, sua imposição como meio de fiscalização pelo Juízo da Execução Penal, demonstrada sua necessidade, não configura violação dos termos do acordo de colaboração premiada ou da sentença transitada em julgada nem usurpação de competência de outro juízo.
    In casu, em princípio, não se constata teratologia, visto que o Juízo da Execução Penal fundamentou a necessidade do monitoramento eletrônico em virtude de o agravante residir em imóvel rural afastado e de difícil acesso, peculiaridade que inviabilizando o cumprimento de mandados de fiscalização periódica do recolhimento domiciliar imposto em finais de semana e feriados, põe em risco o regular andamento da execução penal...”
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator